Tribunal: TJDFT
Processo: 0758250-38.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0758250-38.2018.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MIRCA DICKEL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MIRCA DICKEL (ID 19040696) contra a decisão que não conheceu do seu recurso de apelação por ofensa ao princípio da dialeticidade (ID 18657302). Em se tratando de embargos de declaração contra decisão unipessoal, o órgão prolator da decisão embargada pode resolver o recurso monocraticamente (art. 1.024, § 2o, CPC). Passo a decidir. Registro inicialmente que o apelo se volta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, tendo em vista que, nos embargos à execução opostos contra o Distrito Federal, a autora/apelante não atendeu os sucessivos despachos para trazer aos autos a certidão de matrícula do imóvel em que visa seja conferida proteção à sua meação. No entanto, o recurso de apelação limitou-se a repisar os argumentos apresentados na petição inicial, deixando de atacar os fundamentos esposados na sentença, conforme esclarecido na decisão ora embargada (ID 18657302). Observa-se da leitura dos embargos de declaração que a embargante incorre no mesmo equívoco, deixando, mais uma vez, de se contrapor aos fundamentos da decisão ora embargada para, baseada no princípio da primazia do julgamento de mérito, apresentar questões jurídicas que não foram enfrentadas em nenhum momento do processo, em virtude de sua extinção sem resolução do mérito. Notadamente, os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material. Os embargos declaratórios, portanto, se prestam a sanar defeitos preestabelecidos, não comportando outros fundamentos ou o reexame da causa. Nessa perspectiva, verifica-se que a embargante sequer aponta qual seria o vício da decisão embargada, limitando-se, mais uma vez, a sustentar que deve ser excluída da penhora a sua meação do imóvel objeto da penhora na execução fiscal. Ou seja, apresenta discussão que em momento algum foi decidida nos autos por conta de sua desídia durante a tramitação do processo no primeiro grau de jurisdição. Desse modo, não há vício a ser sanado, menos ainda dispositivo legal a ser prequestionado, restando evidenciada a natureza protelatória do recurso, a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e fixo a multa em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa. Intime-se. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Brasília, 18 de dezembro de 2020 18:24:21. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator